Tribunal: TJES
Processo: 5026135-54.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026135-54.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: IRACEMA ARAUJO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA APOSENTADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. ATO DE APOSENTADORIA. SUPRESSÃO EXPRESSA DA VERBA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora inativa contra sentença (também sujeita ao reexame necessário) que, em ação movida em face do Município de Vila Velha e do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha – IPVV, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de adicional de assiduidade no percentual de 8%, com efeitos retroativos respeitada a prescrição quinquenal, bem como à incorporação do referido percentual aos proventos de aposentadoria. A autora, servidora aposentada desde 2001, pretende a majoração do percentual para 18% ou, subsidiariamente, o restabelecimento do percentual de 10% anteriormente recebido, a alteração da base de cálculo do adicional, e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pretensão ao recálculo e incorporação do adicional de assiduidade aos proventos da servidora está atingida pela prescrição do fundo de direito; (ii) definir se a exclusão da verba no ato de aposentadoria configura negativa expressa suficiente para o início da contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão do adicional de assiduidade dos proventos da autora foi expressamente consignada no ato de aposentadoria, publicado em 2002 e assinado pela própria servidora, com a especificação das rubricas que compuseram os proventos, sem menção ao percentual de assiduidade.

4. A ciência inequívoca da supressão da verba no momento da aposentação configura negativa expressa do direito, atraindo a incidência da prescrição do fundo de direito, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1017).

5. O prazo prescricional para revisão de ato de aposentadoria é de cinco anos e tem como termo inicial a data da publicação da portaria concessiva, ato único e concreto, cuja revisão, após mais de vinte anos, encontra-se fulminada pela prescrição.

6. A sentença deve ser reformada para reconhecer a prescrição do fundo de direito e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição do fundo de direito incide sobre pretensão relativa ao adicional de assiduidade quando o ato de aposentadoria expressamente exclui a rubrica dos proventos.

2. O prazo prescricional de cinco anos tem início na data de publicação do ato de aposentadoria, por se tratar de ato administrativo único e concreto.

3. A negativa expressa da Administração no ato de concessão da aposentadoria caracteriza indeferimento apto a ensejar a prescrição do fundo de direito, conforme o Tema 1017 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.032.428/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19.10.2009; STJ, Edcl no REsp 1.187.203/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16.11.2010; STJ, Tema Repetitivo 1017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da remessa para reformar a sentenca edeclarar a prescricao da pretensao autoral, julgando extinto o feito, com resolucao do merito, de acordo com o artigo 487, inciso II do Codigo de Processo Civil, bem como julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRACEMA ARAUJO
contra a r. sentença (também sujeita ao reexame necessário) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, que, em sede de ação movida em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 08% (oito por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, bem como a incorporação desse benefício nos proventos da Autora, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.”

Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia: (i) a reforma da sentença para reconhecimento do direito ao adicional de assiduidade no percentual de 18%, correspondentes aos 18 anos de serviços ininterruptos prestados de 08/03/1976 até a extinção da FUNEVE em 13/01/1995; (ii) alternativamente, o restabelecimento do percentual de 10% anteriormente percebido; (iii) o reconhecimento de que a base de cálculo do adicional de assiduidade corresponde ao vencimento composto pela rubrica CFE/REG.PREVIDÊNCIA + VENCIMENTO INATIVO, conforme ficha financeira acostada aos autos; e (iv) a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, sustentando, em síntese: (i) a legalidade do percentual de 8% fixado na sentença, diante da impossibilidade de retroação dos efeitos da Resolução nº 13/1986 à data de admissão da servidora; (ii) a impossibilidade jurídica da base de cálculo postulada pela autora, devendo-se manter a limitação ao vencimento base; e (iii) a ausência de fundamento para majoração de honorários, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto pela apelante e a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de origem.

Primeiramente, consigna-se que, segundo narrativa constante da inicial:

A Requerente foi servidora pública possuidora de vínculo estatutário com o Município de Vila Velha com ingresso em 08/03/1976, tendo sido APOSENTADA em 13/08/2001, passando a vincular-se ao 1º Requerido desde então.

(...)

Os principais, mas não únicos problemas do Requerente são:

• Supressão do Adicional de Assiduidade e correção do percentual e base de cálculo;

• Reflexo do Adicional nas demais verbas que possuem o vencimento como base de cálculo

Por esta razão, necessário se faz a intervenção judicial para o restabelecimento imediato e permanente da correta remuneração do servidor.

(...)

A parte Autora é servidora aposentada oriundo dos quadros da Fundação Educacional de Vila Velha e se submetia a normas tais quais a que lhe garantia Assiduidade:

Resolução nº 13/86 da FUNEVE

(...)

Art. 2º Conceder um Prêmio de Assiduidade, a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

A Lei Municipal de Vila Velha nº 3.012, de 13 janeiro de 1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação, facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE, que é o caso da parte Autora, a transferência para a aludida secretaria, GARANTINDO-LHES, EXPRESSAMENTE, A MANUTENÇÃO DE TODOS OS DIREITOS GARANTIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO REGIME ANTERIOR.

Por conta disso, o autor, enquanto na Ativa, desde esta época vinha recebendo a título de ASSIDUIDADE, com fundamento na Resolução nº 13/86, um acréscimo em seu salário na base de 10% que, mesmo a menor, foi cortado abruptamente, sem que fosse dado contraditório ao mesmo, em grave desrespeito à dignidade do trabalhador e à Lei Maior (art. 37, XV) e à irredutibilidade vencimental.

(...)

Em casos semelhantes o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de reconhecer que o termo inicial para a contagem do percentual devido a título de assiduidade é a data de admissão do servidor, até a extinção da FUNEVE, conforme se verifica nos julgados abaixo. Senão, vejamos:

(...)

O direito que o Município assumiu determina que a cada ano de trabalho haverá acréscimo de 1% sobre o valor do vencimento base. Considerando que nunca houve a revogação desta obrigação de caráter permanente, o Município vem descumprindo o dever que se obrigou na assunção dos direitos dos novos servidores, pelo que requer as diferenças salariais para o percentual de assiduidade devido em 18%, correspondente ao quantitativo de anos trabalhados até a extinção da FUNEVE.

Desta forma, deve ser considerado como termo ad quem do cômputo de anos de trabalho da servidora, a data de extinção da FUNEVE, que foi incorporada à Secretaria de Educação com a Lei 3.012, de 13 de janeiro de 1995, perfazendo 18 anos de trabalho interruptos de 08/03/1976 até 13/01/1995, ou seja, assiduidade em 18%. Em última hipótese, requer o restabelecimento no patamar até então recebido de 10% do vencimento base, bem como as diferenças salariais.

No que se refere aos reflexos, é pacífico na jurisprudência deste C.TJ/ES que a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins, vejamos:

(...)

Ora, Exa, uma vez determinada a existência de natureza salarial da verba, a rubrica pode ser incluída à base de cálculo para a apuração das demais vantagens e adicionais que possuem o vencimento como parâmetro, já que integra a remuneração do servidor para todos os fins.

O C. TJ/ES também já decidiu que a natureza vencimental da verba afasta a configuração do efeito cascata:

(...)

Nesse sentido, em razão da sua natureza de vencimento, deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias:

(...)

No que concerne à composição do vencimento da parte autora, no caso específico da requerente o vencimento é composto pela rubrica CFE/REG.PREVIDÊNCIA + VENCIMENTO INATIVO, devendo ser essa a base de cálculo do percentual de assiduidade devido.

Basta verificar que a parte autora aposentou com Triênio de 35% e Licença Prêmio de 50% e estas verbas utilizam como base de cálculo o vencimento composto pela rubrica CFE/REG.PREVIDÊNCIA + VENCIMENTO INATIVO para o cálculo do valor devido:

(...)

A ficha financeira de 2023 demonstra que a autora recebe R$ 752,05 de licença prêmio, que representa 50% de CFE/REG.PREVIDÊNCIA + VENCIMENTO INATIVO (1.364,61 + 139,50 x 50% = R$ 752,05) e recebe R$ 526,44 de triênio, que representa 35% de CFE/REG.PREVIDÊNCIA + VENCIMENTO INATIVO (1.364,61 + 139,50 x 35% = R$ 526,44). Desta forma, fartamente demonstrado pela própria sistemática de pagamento que o vencimento é composto pela rubrica CFE/REG.PREVIDÊNCIA + VENCIMENTO INATIVO.

(...).

Ao analisar as fichas financeiras colacionadas à inicial (evento 16956064, fls. 02/08), constata-se que, no período da ativa, a requerente, de fato, percebia adicional de assiduidade de 10%, que lhe foi garantido quando da transferência da FUNEVE para a Secretaria Municipal de Educação, com base no art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, e no art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995, além da licença prêmio de 50%.

Anota-se que a revogada Lei Municipal n.º 2.398/87 prescrevia que após cada dez anos ininterruptos de efetivo exercício no serviço público prestado ao Município de Vila Velha, seria concedido ao funcionário estável a licença prêmio de 180 (cento e oitenta) dias, com todos os direitos e vantagens do seu cargo, desde que fosse requerido pelo servidor (art. 80).

O §1º, do artigo 80, da mencionada Lei Municipal, prescrevia que o servidor poderia optar pelo recebimento de uma gratificação de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o vencimento de seu cargo, em vez de gozar a licença supramencionada, gratificação esta que se incorporaria à sua remuneração.

É certo que este egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado no sentido de que o adicional de assiduidade em questão possui natureza remuneratória e permanente de deve ser incorporado aos proventos do servidor público, sendo possível sua cumulação da licença prêmio.

Ocorre que, no caso, quando da elaboração dos cálculos dos proventos da requerente, conforme portaria nº 244/2002, foram considerados somente os vencimentos da servidora, além do triênio e 35% e licença prêmio de 50%, sem inclusão do percentual de assiduidade de 10% (evento 16956062).

Veja-se que, antes da aposentação, a requerente percebia tanto a assiduidade incorporada aos seus vencimentos com base na Lei Municipal nº 3.012/1995, quanto a licença prêmio prevista na Lei nº 2.398/1987, tendo sido suprimida nos idos de 2002 apenas a primeira, eis que a segunda passou a integrar os proventos.

Em que pese o julgador de origem ter rejeitado a prejudicial de mérito de prescrição de fundo de direito, concluindo que se trata de prestação de trato sucessivo, há que se reconhecer que, com a edição do ato de aposentadoria, os benefícios foram integralizados na condição de proventos, de modo que, tratando-se de ato único e concreto, o ato de aposentação passa a ser o marco inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Registra-se, por oportuno, que o c. STJ já se manifestou sobre a natureza do ato em análise, afastando sua complexidade sob o fundamento de que o registro pelo Tribunal de Contas constitui mera declaração. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO. OCORRÊNCIA. 1. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria, com a contagem especial de tempo de serviço prestado de forma insalubre, tem como termo inicial para o prazo prescricional a concessão dessa pela Administração. Transcorridos mais de cinco anos entre a inativação do servidor e o ajuizamento da ação que pretende a alteração desse ato, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição do chamado fundo de direito. 2. O prazo prescricional para revisão do ato de aposentadoria começa a transcorrer na data de sua publicação e não do seu registro no Tribunal de Contas, pois este possui natureza jurídica meramente declaratória. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1.032.428/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 29.9.2009, DJe 19.10.2009)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR. REVISÃO. APOSENTADORIA. INÍCIO DO PRAZO. CONCESSÃO. ART. 54 DA LEI N. 9.784/99. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. Admite-se o recebimento de embargos declaratórios opostos à decisão monocrática do relator como agravo interno, em atenção aos princípios da economia processual e da fungibilidade recursal. Precedente: EDcl no Ag 1.242.016/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2010. 2. A aposentadoria de servidor público não é ato complexo, pois não se conjugam as vontades da Administração e do Tribunal de Contas para concedê-la. São atos distintos e praticados no manejo de competências igualmente diversas, na medida em que a primeira concede e o segundo controla sua legalidade. 3. Deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, que se funda na importância da segurança jurídica no domínio do Direito Público, aos processos de contas que tenham por objeto o exame da legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as hipóteses em que comprovada a má-fé do destinatário do ato administrativo. 4. Precedentes: AgRg no REsp 1.168.805/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 7.6.2010; REsp 1.032.428/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19.10.2009; AgRg no Ag 1.006.331/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 4.8.2008; REsp 1.047.524/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3.8.2009; e REsp 1.098.490/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 27.4.2009. (Edcl REsp 1.187.203/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.2010)

Enfatiza-se que presente demanda foi ajuizada somente em setembro de 2023, mais de vinte anos após a publicação do ato de aposentadoria.

Não desconheço o entendimento sedimentado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1017, no sentido de que “
O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional
”. Contudo, a situação em análise se encaixa justamente na exceção estabelecida no julgamento do Tema supracitado, já que o ato de aposentadoria da parte autora suprimiu expressamente o percentual de assiduidade por ela então recebido.

Analisando as fichas financeiras, constata-se que, após a publicação da portaria que concedeu a aposentadoria por tempo de serviço, que discriminou todas as rubricas que compuseram o valor total dos proventos, que foi expressamente assinada pela autora em 05/08/2002 (evento 16956062), a aposentada já tinha a exata ciência da supressão da assiduidade, porém deixou transcorrer mais de vinte anos para reclamar judicialmente a incorporação da verba.

Não subsiste dúvida, portanto, a respeito do indeferimento da prestação pretendida pela parte ora apelante no ato de aposentação. Logo, uma vez reconhecido o inequívoco indeferimento do percentual de adicional de assiduidade pleiteado na presente demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, pois, há muito, decorreu o prazo prescricional quinquenal.

Sobre o tema, confira-se, por fim, o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária com apelação cível interposta por RITA DE CASSIA FRASSON DE AGUIAR contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, condenando o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VILA VELHA e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento de valores relativos ao adicional de assiduidade de 8% e à incorporação do benefício aos proventos da autora, com observância da prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão ao recálculo e pagamento do adicional de assiduidade, bem como sua incorporação aos proventos da servidora aposentada, está atingida pela prescrição do fundo de direito, considerando o tempo decorrido desde o ato de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O adicional de assiduidade, concedido no ato de aposentadoria da autora em percentual fixado de 12%, foi objeto de manifestação expressa da Administração, configurando indeferimento inequívoco do percentual superior pleiteado. 4. Diante do ato administrativo único e concreto de aposentadoria, o marco inicial da prescrição do fundo de direito é a data da sua publicação, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1017, excepcionou hipóteses de prescrição do fundo de direito quando houver negativa expressa no ato de aposentadoria, como ocorrido no caso em exame. 6. A demanda ajuizada quase vinte e quatro anos após a aposentadoria encontra-se fulminada pela prescrição, o que impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 7. Invertidos os ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente.
Tese de julgamento
: 9. A prescrição do fundo de direito incide sobre pretensão relacionada ao adicional de assiduidade quando o ato de aposentadoria expressamente indefere o percentual pleiteado. 10. O prazo prescricional de cinco anos tem como termo inicial a data do ato de aposentadoria, por se tratar de ato administrativo único e concreto. 11. A negativa expressa da Administração no ato de concessão da aposentadoria configura indeferimento apto a ensejar a prescrição do fundo de direito, nos termos do Tema 1017 do STJ.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, §2º, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.032.428/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19.10.2009; STJ, Edcl no REsp 1.187.203/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16.11.2010; STJ, Tema Repetitivo 1017. (Remessa Necessária e Apelação Cível nº 5016686-72.2023.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em plenário virtual de 15/09/2025 a 19/09/2025).

Firme a tais considerações, em reexame necessário, promovo a reforma da r. sentença para declarar a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, de acordo com o artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, suspensa a sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Por ter sido a matéria esgotada em reexame necessário, julgo prejudicado o recurso de apelação cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.